Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de omissão no Acórdão.
2. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões de não provimento do apelo do embargante, ao concluir que que a mera existência de outras ações em curso em desfavor dos executados não autoriza concluir eventual estado de insolvência futuro. Nesse sentido, se faz necessário a instrução probatória aprofundada, de modo ser incabível a concessão de arresto em tutela de urgência nesse momento processual.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.